Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos.
Aportou aos autos manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (id. 107708490), informando a existência da ação de inventário no 1031773-42.2020.8.11.0041 e de alvará no 1025325-19.2021.8.11.0041, pugnando pela intimação do inventariante ARTUR CONY CAVALCANTI.
Em consulta ao PJE de primeiro grau, verifica-se que, diversamente do que informado, a falecida VALERIA FERREIRA BASSITT era inventariante na ação de inventário no 1031773-42.2020.8.11.0041 (em razão do óbito de seu filho) e foi substituída pelo ARTUR CONY CAVALCANTI.
Com relação ao processo no 1025325-19.2021.8.11.0041, observa-se que se trata de abertura de inventário por arrolamento apresentado por VERA LUCIA FERREIRA BASSITT (genitora do de cujus), visando o recebimento de resíduos bancários eventualmente deixados com o falecimento de VALÉRIA FERREIRA BASSITT, convertida em alvará judicial.
Desse modo, tem-se que não merece prosperar o pedido de intimação do Sr. ARTUR CONY CAVALCANTI na qualidade de inventariante. Por outro lado, conforme cópia de certidão do óbito (id. 107708491), a falecida VALÉRIA FERREIRA BASSITT era divorciada e não deixou filhos vivos, restando comprovado que a sua genitora, Sra. VERA LUCIA FERREIRA BASSITT é a única sucessora/herdeira.
Ante o exposto, DETERMINO a sucessão processual para constar VERA LÚCIA FERREIRA BASSITT, na qualidade de sucessora/herdeira do de cujus, bem como a sua intimação pessoal, no endereço: Rua Voluntários de São Paulo no 3439, Ap 54B, Bairro Centro, CEP no 15015-200, São José do Rio Preto/SP, para que tome as providências necessárias à habilitação, conforme arts. 687 e seguintes do CPC/2015, com a juntada do seu instrumento de procuração, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, considerando a interposição de recurso especial e recurso extraordinário, encaminhe-se os autos à Vice-Presidência para as providências que entender pertinentes ao prosseguimento do feito.
Intime-se.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Cuiabá-MT.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado